Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: ApCiv – Apelação Cível Autos no: 0702673-63.2018.8.07.0020 Apelante: Geralda Magela Barbosa da Silva Apelada: JFR Engenharia e Construções Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Geralda Magela Barbosa da Silva (Id. 31125768) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 31125768) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. A apelante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais (Id. 31125768, fl. 2). Convém ressaltar que embora a recorrente tenha mencionado a juntada, aos autos, de declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, esses documentos não acompanharam a petição do recurso. Ademais, verifica-se que as custas iniciais haviam sido devidamente recolhidas pela ora recorrente popr ocasião do ajuizamento da ação (Id. 31124051). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente demonstra a alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator